Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702434-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA RODRIGUES FECHINE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E C I S Ã O Defiro pedido de dilação de prazo formulado pela agravante no ID 30558919, de modo que ela tem mais 10 (dez) dias para se manifestar acerca dos documentos acostados pela parte agravada. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora